Tribunal: TJES
Processo: 5020730-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020730-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAMYREZ FERNANDES LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela de urgência para determinar a cessação de intervenções em Área de Proteção Ambiental (APA de Setiba), impondo à agravante obrigação de não fazer e multa diária, sob o fundamento de sua suposta responsabilidade por danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação civil pública; (ii) estabelecer se é possível afastar, em sede recursal, sua responsabilização com base na alegação de atuação exclusiva como advogada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência à luz do princípio da precaução; (iv) verificar a existência de litispendência entre a ação civil pública e demandas individuais correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade para justificar a permanência da parte no polo passivo.

4. A existência de auto de infração ambiental e de elementos produzidos por órgãos de fiscalização, que indicam a agravante como responsável por supressão de vegetação e ocupação irregular, confere verossimilhança à imputação inicial.

5. A alegação de que a agravante atuava exclusivamente como advogada constitui matéria de mérito, cuja análise demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

6. O princípio da precaução impõe a manutenção de medidas preventivas diante de indícios de dano ambiental, privilegiando a proteção do meio ambiente em caso de dúvida.

7. A tutela de urgência que determina a cessação de intervenções e a abstenção de novas condutas lesivas é adequada para evitar a continuidade do dano ambiental.

8. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e razoável diante da gravidade dos danos e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

9. Não há litispendência entre ação civil pública e ações individuais, pois possuem objetos e partes distintas, sendo admissível sua coexistência no ordenamento jurídico.

10. A inexistência de prejuízo imediato decorrente da obrigação de não fazer afasta a alegação de dano reverso, uma vez que o cumprimento da ordem depende da abstenção de conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva em ação civil pública é aferida com base na teoria da asserção, bastando a imputação inicial de responsabilidade. 2. A exclusão de parte do polo passivo por ausência de responsabilidade demanda dilação probatória e não pode ser realizada em sede de cognição sumária. 3. O princípio da precaução justifica a manutenção de medidas liminares para cessação de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. 4. Não há litispendência entre ação civil pública e ações individuais, em razão da diversidade de partes e de objetos. 5. A multa cominatória em matéria ambiental deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.03.2021; TJ-DF, Proc. 0004857-15.2013.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18.05.2022; TRF-2, AI 5002243-57.2025.4.02.0000, Rel. Des. Guilherme Bollorini Pereira, j. 20.08.2025; TJ-PA, Proc. 0800054-28.2018.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020730-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAMYREZ FERNANDES LIMA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAMYREZ FERNANDES LIMA DOS SANTOS - ES41228
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Thamirez Fernandes Lima dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5011563-67.2025.8.08.0021, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público para determinar, inclusive em face da ora agravante, a cessação de intervenções na APA de Setiba e a abstenção de novas supressões ou construções, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A agravante, advogada inscrita na OAB/ES, sustenta
(i)
sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua inclusão na lide decorreu de equívoco na identificação de sua atuação profissional;
(ii)
alega que não é possuidora, proprietária ou executora de obras no local, tendo comparecido à área estritamente na qualidade de defensora das famílias ocupantes, conforme registrado em relatórios de fiscalização;
(iii)
aduz que a manutenção da decisão configura violação às prerrogativas da advocacia e lhe impõe obrigações de fazer (demolição/recuperação) e sanções pecuniárias impossíveis de serem cumpridas por quem não detém a posse do imóvel;
(iv)
aponta, ainda, a existência de ações judiciais prévias onde atua como patrona dos moradores, o que comprovaria seu vínculo exclusivamente jurídico com a questão;
(v)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de cognição sumária, mantendo-se os efeitos da decisão agravada.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que, após apresentadas contrarrazões e o parecer do Ministério Público, deve ser mantida a conclusão alcançada quando do exame liminar.
Explico.

A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da agravante e na sua responsabilização pelos danos ambientais narrados. Contudo, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas
in statu assertionis
, ou seja, à vista do que foi afirmado pelo autor na petição inicial.

No caso em tela, o Ministério Público Estadual imputa à agravante a responsabilidade por ilícitos ambientais, amparado em documentos produzidos por órgãos de fiscalização. Consta dos autos de origem que a agravante foi autuada diretamente pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), conforme o Auto de Intimação n. 16910, no qual foi qualificada como responsável pela
"supressão de vegetação de restinga, construção irregular, ocupação irregular"
.

Ademais, a inicial da ação civil pública relata que, durante diligência no local, outro requerido (Sr. Jadson) teria identificado a agravante não apenas como patrona, mas como
"responsável pela ocupação clandestina e irregular"
.

Diante desses elementos indiciários trazidos aos autos pela Administração Pública — que gozam de presunção relativa de veracidade —, a alegação de que a agravante atuava meramente no exercício da advocacia constitui matéria de defesa que se confunde com o próprio mérito da demanda. Aferir se a Recorrente extrapolou ou não os limites do mandato, ou se exerceu atos de gestão e posse sobre a área degradada, demanda necessária dilação probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Seria, portanto, prematuro excluí-la do polo passivo ou suspender os efeitos da decisão neste momento processual incipiente, mormente quando há imputação direta de responsabilidade por infração ambiental lavrada pela autoridade competente.

Nesse sentido:

[...]
1 . O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A aferição de subsistência ou não de responsabilidade jurídica, em face das matérias de defesa alegadas em contestação e reiteradas no recurso de apelação, deve ser valorada na análise do mérito do litígio. 2. As questões controvertidas a respeito dos atos lesivos à ordem urbanística e ao meio ambiente em razão do parcelamento indevido do solo e construção irregular em área pública de proteção ambiental estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram diversas oportunidades de juntar documentos e participar da prova pericial, sendo certo que a resolução do litígio não prescinde de produção de nova pericia ou oitiva de testemunhas, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido. [...]”
(TJ-DF 00048571520138070018 1425363, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ademais, vigora no Direito Ambiental o princípio da precaução (
in dubio pro natura
). Havendo indícios de autoria ou corresponsabilidade na degradação de Área de Proteção Ambiental (APA de Setiba), a medida mais prudente é a manutenção das ordens de cessação de atividades e de não fazer (abstenção de novas intervenções), que visam estancar o dano continuado. A suspensão da liminar poderia sinalizar um salvo-conduto para a continuidade das intervenções lesivas em área de preservação permanente.

Sobre o princípio da precaução, o c. STJ e manifestou:

"[. . .] não obstante a responsabilidade ser objetiva, o dano ser evidente e a necessidade de comprovação do nexo de causalidade ser a regra, não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ - Agravo Interno no Agravo Recurso Especial n. 1311669/SC , rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03.12.2018).

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

[...] 7. O princípio da precaução, consagrado pelo direito ambiental internacional e nacional, orienta a adoção de medidas preventivas sempre que houver risco potencial de degradação ambiental, mesmo na ausência de certeza científica absoluta. Também o princípio da prevenção impõe que, havendo conhecimento técnico-científico sobre o risco, medidas sejam tomadas para evitar o dano. (TRF-2 - Agravo de Instrumento: 50022435720254020000, Relator.: GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Administrativo e Cível (Turma).

Diante do exposto, não há como, neste momento processual, firmar conclusão acerca da legitimidade passiva da agravante, matéria que deve ser devidamente apreciada pelo juízo de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da multa cominada, esta se mostra proporcional à gravidade dos fatos e aos prejuízos causados. Ressalte-se que o meio ambiente constitui bem de natureza difusa e coletiva, de modo que os danos a ele ocasionados atingem toda a coletividade. Assim, considerando a extensão dos danos verificados, a penalidade aplicada revela-se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à alegação de litispendência, não merece acolhimento a tese sustentada pela agravante. As ações individuais por ela apontadas destinam-se à proteção de interesses eminentemente particulares, vinculados a direitos possessórios ou a pretensões de natureza patrimonial e social.

Em contrapartida, a presente Ação Civil Pública possui objeto claramente distinto, voltado à tutela de direito difuso de cunho ambiental, de titularidade transindividual, indivisível e pertencente à coletividade em sua integralidade.

A diferença entre as demandas revela-se manifesta, tanto sob o prisma subjetivo quanto objetivo. Nas ações individuais, figuram como partes pessoas determinadas, que buscam resguardar situações jurídicas próprias e individualizadas.

Já na ação coletiva, o Ministério Público atua como legitimado extraordinário, em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico de natureza constitucional (art. 225 da Constituição Federal), cuja proteção independe da provocação ou iniciativa de sujeitos específicos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA.
1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.
2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.
IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva. V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.
VI. Agravo Interno Desprovido. (TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800268-19.2018.8.14.0133 – Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 14/03/2023)

Quanto ao perigo de dano reverso alegado pela agravante (multa pecuniária), observo que a decisão agravada impõe obrigações de
não fazer
(cessar intervenções, não construir). Se a agravante, como alega, não realizar obras no local, a ordem judicial não lhe trará prejuízo imediato, bastando que se mantenha inerte quanto às atividades vedadas para não incidir na multa cominada.

Por fim, não se verifica qualquer violação às prerrogativas da OAB, uma vez que a inclusão da agravante no polo passivo da demanda encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios que indicam sua responsabilidade pelas invasões e pela continuidade dos danos ambientais constatados.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.